Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705966-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO CRUZ DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por HUGO CRUZ DOS SANTOS contra a sentença (ID 66432173) proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública nos autos da ação sob o procedimento comum no 0705966-71.2023.8.07.0018, ajuizada pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais (art. 487, I, do Código de Processo Civil), em que pretendia o autor, em suma, o reconhecimento da ilegalidade da avaliação psicológica a que foi submetido e reprovado, com aplicação excepcional da teoria do fato consumado. O autor foi condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os últimos fixados por apreciação equitativa em R$ 354,65, com base no art. 85, § 8o e 8o-A, do CPC. Nas razões recursais (ID 66432175), o apelante defende que a sentença deve ser reformada. O apelante, após descrever que o edital do concurso público para o qual concorreu a cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal é de 2004 (Edital no 1/2004), defende a ausência de previsão legal para a realização da avaliação psicológica a que se submeteu no certame, porquanto posterior a Lei distrital no 4.949/2012. Invoca o enunciado no 686 da Súmula do Supremo Tribunal Federal para aduzir tal ilegalidade. Aponta a subjetividade da avaliação psicológica realizada, salientando “que a decisão do STJ foi omissa ao determinar a realização de avaliação psicológica, pois não definiu os critérios de avaliação, deixando essa questão a critério da banca examinadora, apenas exigindo a observância de critérios objetivos” (ID 66432175 – pág. 17). Narra que foi convocado a realizar nova avaliação psicológica por telegrama em 26/2/2023, tendo recebido a convocação em 17/2/2023, mas “que não foram fornecidas informações prévias sobre a avaliação psicológica, descumprindo a determinação do STJ quanto à observância de critérios objetivos, o que gera nulidade neste aspecto” (ID 66432175 – pág. 17). Tecendo considerações sobre a distinção da banca e das regras vigentes ao tempo do edital que regeu seu concurso e da reaplicação de sua avaliação psicológica, defendendo a necessidade de observância das regras aplicáveis ao tempo do edital originário. No tocante à falta de assinatura na resposta do recurso administrativo por ele formulado contra a sua reprovação na avaliação psicológica, afirma se tratar de vício que dá causa à ilegalidade (arts. 60 a 64 da Lei distrital no 4.949/2012 c/c Resolução no 2/2016 do CFP), pois “não se tem comprovação de que o recurso administrativo foi analisado por uma banca de psicólogos, constando apenas o nome de uma única psicóloga e sem assinatura” (ID 66432175 – pág. 15). Verbera a necessidade de aplicação excepcional da teoria do fato consumado, diante das peculiaridades do caso em exame, tendo em vista que “já houve considerável investimento de recursos públicos na formação do apelante, que exerce suas funções há mais de 10 anos, o que torna desproporcional qualquer alteração desse cenário. Além disso, ele possui diversas recomendações em sua trajetória profissional, com excelentes contribuições à sociedade do Distrito Federal” (ID 66432175 – pág. 24). Pontua que, “por se tratar de um senhor de mais de 70 (setenta) anos de idade, se faz necessário que seja flexibilizada referidas normas, sendo necessário ainda, que seja considerado os laudos particulares a que foi submetido o apelante” (ID 66432175 – pág. 25). Assevera a desnecessidade de submissão do apelante a nova avaliação psicológica, porque suas condições para exercício do cargo estão comprovadas, já que atua no cargo há mais de 10 (dez) anos, sendo promovido e elogiado, tratando-se de caso particular. Postula a concessão de tutela provisória de urgência nesta fase recursal (art. 932, II, do CPC), para garantir o exercício das atribuições do cargo até o julgamento de mérito da apelação, apontando a probabilidade do direito nos termos supramencionados e o perigo da demora em razão da possibilidade iminente de sua retirada do cargo. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja julgada procedente a pretensão inicial. O preparo recursal foi recolhido (IDs 66432176 e 66432177). Nas contrarrazões do ente distrital apelado (ID 66432179), ele propugna o não provimento do recurso. Da mesma maneira, manifestou-se a banca examinadora apelada nas suas contrarrazões (ID 66432180). É a síntese do necessário. Decido. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no próprio recurso de apelação, é importante registrar a existência de linha jurisprudencial nesta Corte no sentido da inadequação da via eleita para o referido intento, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC, senão vejamos: Acórdão 1790332, 07050555120218070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1788883, 07187050720228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Em que pese a relevância do referido entendimento, entendo que, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado no recurso, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, em juízo de cognição sumária próprio desta via, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, entendo estarem presentes os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O recurso de apelação cível interposto contra sentença que revoga tutela provisória não é dotado, como regra, de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), porém, excepcional e fundamentadamente, o relator poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houve risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, I e § 4o, do CPC). Na espécie, esta Quinta Turma Cível, no julgamento de anterior apelação cível interposta nestes autos, deu provimento ao recurso parcialmente (Acórdão no 1848835 – ID 58375964) para anular a primeira sentença proferida nestes autos, concedendo-se antecipação dos efeitos da tutela recursal até ulterior sentença extintiva do feito na origem, para assegurar ao apelante o direito de permanecer realizando as atribuições do cargo que exerce. Dessa maneira, em face da sentença ora atacada, na qual julgados improcedentes os pedidos iniciais (ID 66432173), a consequência lógica do provimento jurisdicional seria o exaurimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal concedida no julgamento da primeira apelação cível interposta, donde presente o interesse recursal para o requerimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ora examinado. Por razões semelhantes ao que foi externalizados na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal no ID 54281109, quando do julgamento do primeiro recurso de apelação cível interposto nestes autos, a prudência recomenda resguardar a situação jurídica do apelante até ulterior julgamento desta segunda apelação cível. É possível verificar que, em virtude do REsp no 1.529.021/DF, decorrente dos autos no 0073318-95.2010.8.07.0001 oriundos da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, o CEBRASPE foi contratado como banca examinadora para a realização de nova avaliação psicológica do candidato ora apelante, remanescente do concurso público para o cargo de agente da polícia civil regido pelo Edital no 1/2004-NCE-UFRJ. Tendo sido o candidato submetido a nova avaliação psicológica, verifica-se que ele foi considerado inapto por laudo de avaliação psicológica subscrito por Ester Carvalho (CRP 01/2498), Flávia Vale (CRP 01/7110) e Solange Meirelles (CPR 01/8240) (ID Num. 53023546 - Pág. 2), o que atende, a princípio, ao disposto no art. 62 da Lei Distrital no 4.949/2012. Por sua vez, em análise de seu recurso administrativo (ID Num. 53023553 - Pág. 3), a banca examinadora, em laudo psicológico subscrito apenas por Bruna Viana Pacheco Cardoso (CRP 01/17011), mas sem sua assinatura, ressaltou que o apelante não foi aprovado em nenhum dos testes da bateria de habilidades específicas, razão por que foi considerado inapto. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, verifica-se quanto ao ponto que pode ter havido descumprimento do previsto no art. 63, § 2o, da Lei Distrital no 4.949/2012, em virtude da falta de assinatura do laudo de julgamento do recurso administrativo. De mais a mais, é de se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal analisou o mérito da controvérsia constitucional relativa à “Manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado” (Tema no 476 – RE-RG no 608.482/RN). Na análise do mérito do paradigma, a Corte Suprema fixou tese no sentido de que “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. Confira-se a ementa redigida para o acórdão do precedente firmado: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.” (RE 608482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) Não obstante o referido entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, é também consabido que, diante de peculiaridades concretas e muito excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem estabelecido distinguishing em situações singulares que se assemelham ao caso dos presentes autos, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO E PERITO DA POLÍCIA FEDERAL. LIMINAR CONCEDIDA. NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO POR MAIS DE 17 ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO. 1 - O STF, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu o entendimento de que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608.482, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014). 2 - Segundo a jurisprudência desta Corte, "existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar para efeito de estabilidade, em necessária flexibilização da regra (REsp. 1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018); caso dos autos, em que a liminar que deu posse ao recorrente no cargo de Policial Rodoviário Federal foi deferida em 1999 e desde então o recorrente está no cargo, ou seja, há 20 anos" (AREsp 883.574/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 5/3/2020). Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 3 - Na hipótese dos presentes autos, os autores foram nomeados e empossados no cargo há mais de 17 anos por força de tutela antecipada, situação jurídica que se prolongou no tempo, inclusive, em razão de liminar concedida por esta Corte para dar efeito suspensivo ao recurso especial. O caso, inegavelmente, reveste-se de singularidade capaz de atrair, excepcionalmente, as benesses da teoria do fato consumado 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.256.762/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 28/10/2020.) “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM EXAME DE MOTORISMO. POSSE NO CARGO CONCEDIDA POR LIMINAR EM 1999. DECURSO DE MAIS DE 20 ANOS DESDE A CONCESSÃO DA LIMINAR. DISTINGUISHING. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO SERVIDOR CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR. 1. A Vice-presidência desta Corte entendeu que o entendimento firmado por esta Corte, em princípio, destoa da manifestação exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-RG 608.482, cuja tese firmada em repercussão geral consagra que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (Tema 476/STF). Por este motivo, encaminhou os autos para eventual juízo de retratação. A despeito do douto entendimento da Vice-Presidente, entendo que a esta Turma não divergiu do Tema 476/STF. 2. De fato, a Primeira Turma, seguindo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 30.10.2014), entendia inaplicável a Teoria do Fato Consumado aos concurso público, não sendo possível o aproveitamento do tempo de serviço prestado por força de decisão judicial pelo militar temporário, para efeito de estabilidade. 3. Contudo, a Primeira Turma passou a entender que existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar para efeito de estabilidade, em necessária flexibilização da regra (REsp. 1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018); caso dos autos, em que a liminar que deu posse ao recorrente no cargo de Policial Rodoviário Federal foi deferida em 1999 e desde então o recorrente está no cargo, ou seja, há 20 anos. 4. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial do Servidor a fim de assegurar sua manutenção definitiva no cargo de Policial Rodoviário Federal.” (AREsp n. 883.574/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 5/3/2020.) “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. REPROVAÇÃO NO TESTE DE SALTO EM DISTÂNCIA. CONTINUIDADE NO CERTAME. LIMINAR CONCEDIDA E, POSTERIORMENTE, SUBSTITUÍDA POR PROVIMENTO DEFINITIVO. APROVAÇÃO NAS OUTRAS ETAPAS E NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO POR TREZE ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. 1. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que "Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608482, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7.8.2014, Acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30.10.2014). 2. Contudo, o caso versado nos presentes autos não se amolda à tese firmada no RE 608.482/RN, que cuidou de tema referente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de candidato que toma posse em cargo público por meio de medida liminar que vem a ser posteriormente revogada, ou seja, em cenário visivelmente distinto daquele discutido no presente Recurso Especial. 3. A situação do autor, inicialmente precária em decorrência de ter obtido liminar para prosseguir no processo seletivo, após a aprovação nas outras etapas do concurso público e nomeação em 17.2.2006, ganhou solidez após tantos anos no exercício do cargo público de Agente da Polícia Federal com o respaldo do Poder Judiciário, ocupando desde então uma vaga do cargo efetivo, irreversível a situação fática do objeto da ação. 4. Assim, nos casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como ocorre na hipótese dos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. 5. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.782.808/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 22/5/2019.) Malgrado a natureza precária do presente provimento jurisdicional, a considerar, ainda, que o apelante exerce a cerca de 10 (dez) anos o cargo de agente da polícia civil e que tem atualmente 71 (setenta e um) anos de idade, ainda que em condição sub judice, há risco de ineficácia da medida caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste recurso, sendo mais prudente aguardar o julgamento da presente apelação, levando-se em consideração o vínculo estabelecido e a relevância dos fundamentos invocados. Nesse descortino, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas no julgamento do mérito recursal, encontra justificativa o deferimento da tutela de urgência recursal ora vindicada. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, II, do CPC (c/c art. 300 do mesmo diploma), DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para assegurar ao apelante o direito de permanecer realizando as atribuições do cargo que exerce, em que pese a sua reprovação na reaplicação de fase de avaliação psicológica para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal oriunda da determinação exarada no REsp no 1.529.021/DF, até o julgamento deste recurso pela Quinta Turma Cível ou até que sobrevenha outro pronunciamento judicial desta relatoria em sentido contrário. À Secretaria, para que intime os apelados acerca do decidido e oficie, imediatamente, ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, a fim de que observe o conteúdo do determinado neste provimento jurisdicional. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito do recurso de apelação. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora